Tribunal: STJ
Processo: 0292542-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024491 - SP(2025/0292542-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIK FELIPE NUNES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
CHEIRO
DE
DROGA.
APREENSÃO DE MAIS DE 6 KG DE MACONHA. RELATO
POLICIAL VEROSSÍMIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se
revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do

art. 240,
§ 1o, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito.
2. A constatação de situação de flagrância, apenas depois do ingresso,
não justifica a busca domiciliar. É necessário que a autoridade policial
tenha fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em
circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda
que
essas
justificativas
sejam
exteriorizadas
posteriormente.
Entendimento em conformidade com o Tema n. 280 da repercussão
geral.
3. A lógica da alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro de
drogas vindo do interior da residência é, de certa forma, revestida de
alto grau de subjetivismo do agente estatal que irá realizar a busca e,
Documento eletrônico VDA56115198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e6bf383-490d-4f26-9b3f-269e1e64d1bb

sendo uma circunstância oriunda simplesmente do relato do próprio
agente que realiza a medida invasiva, deve ser sujeito a rigoroso
escrutínio
pelo Judiciário, mediante cuidadosa avaliação do
a posteriori
contexto fático que circunscreveu a diligência.
4. Ao se analisar se havia ou não justa causa para a entrada dos policiais
em domicílio alheio, é preciso avaliar – com escrutínio ainda mais
rigoroso – o contexto de apreensão das drogas, a fim de verificar, com a
segurança necessária, se realmente era verossímil a justificativa policial
para o ingresso em domicílio, sob pena de se tornar praticamente
incontrastável pela defesa – e também incontrolável pelo Judiciário – a
afirmação do agente público. Vale dizer, é necessário aferir, a partir dos
contornos objetivos do caso concreto – principalmente a natureza, a
quantidade de drogas, o local e a forma em que estavam armazenadas
dentro da residência – se era efetivamente possível que estivessem
exalando forte cheiro, a ponto de ser perceptível por um agente situado
na via pública.
5. No caso dos autos, policiais militares receberam informações de que
o réu armazenava entorpecentes em uma residência e para lá se
dirigiram. Encontraram o acusado na porta de casa e, depois de
encontrar com ele dez porções de maconha, sentiram forte odor de
entorpecentes, razão pela qual questionaram o morador, que haveria
confessado guardar mais drogas dentro da residência. Por esses motivos,
entraram no domicílio do agente e encontraram cerca de 6,7 kg de
maconha, 335 g de cocaína, 365 g de crack e 68 g de skunk. A partir do
contexto fático estabelecido pelas instâncias de origem, em especial a
existência de mais de 6 kg de maconha dentro da casa do agravante, é
verossímil o relato dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga
vindo do interior do imóvel.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e6bf383-490d-4f26-9b3f-269e1e64d1bb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e6bf383-490d-4f26-9b3f-269e1e64d1bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024491 - SP(2025/0292542-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIK FELIPE NUNES GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
CHEIRO
DE
DROGA.
APREENSÃO DE MAIS DE 6 KG DE MACONHA. RELATO
POLICIAL VEROSSÍMIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se
revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do

art. 240,
§ 1o, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito.
2. A constatação de situação de flagrância, apenas depois do ingresso,
não justifica a busca domiciliar. É necessário que a autoridade policial
tenha fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em
circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda
que
essas
justificativas
sejam
exteriorizadas
posteriormente.
Entendimento em conformidade com o Tema n. 280 da repercussão
geral.
3. A lógica da alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro de
drogas vindo do interior da residência é, de certa forma, revestida de
alto grau de subjetivismo do agente estatal que irá realizar a busca e,
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

sendo uma circunstância oriunda simplesmente do relato do próprio
agente que realiza a medida invasiva, deve ser sujeito a rigoroso
escrutínio
pelo Judiciário, mediante cuidadosa avaliação do
a posteriori
contexto fático que circunscreveu a diligência.
4. Ao se analisar se havia ou não justa causa para a entrada dos policiais
em domicílio alheio, é preciso avaliar – com escrutínio ainda mais
rigoroso – o contexto de apreensão das drogas, a fim de verificar, com a
segurança necessária, se realmente era verossímil a justificativa policial
para o ingresso em domicílio, sob pena de se tornar praticamente
incontrastável pela defesa – e também incontrolável pelo Judiciário – a
afirmação do agente público. Vale dizer, é necessário aferir, a partir dos
contornos objetivos do caso concreto – principalmente a natureza, a
quantidade de drogas, o local e a forma em que estavam armazenadas
dentro da residência – se era efetivamente possível que estivessem
exalando forte cheiro, a ponto de ser perceptível por um agente situado
na via pública.
5. No caso dos autos, policiais militares receberam informações de que
o réu armazenava entorpecentes em uma residência e para lá se
dirigiram. Encontraram o acusado na porta de casa e, depois de
encontrar com ele dez porções de maconha, sentiram forte odor de
entorpecentes, razão pela qual questionaram o morador, que haveria
confessado guardar mais drogas dentro da residência. Por esses motivos,
entraram no domicílio do agente e encontraram cerca de 6,7 kg de
maconha, 335 g de cocaína, 365 g de crack e 68 g de skunk. A partir do
contexto fático estabelecido pelas instâncias de origem, em especial a
existência de mais de 6 kg de maconha dentro da casa do agravante, é
verossímil o relato dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga
vindo do interior do imóvel.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

interpõe agravo regimental contra
ERIK FELIPE NUNES GOMES
decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus impetrado em seu
favor
Consta dos autos que o réu foi condenado definitivamente pela prática
do crime de tráfico de drogas. Em revisão criminal, a defesa questionou a validade
da busca domiciliar de que resultou a apreensão de entorpecentes em poder do
sentenciado. Na decisão agravada, mantive as conclusões da Corte local de que a
diligência policial foi lícita, pois amparada em fundadas razões.
O agravante alega que "a justificativa apresentada foi o suposto 'cheiro
de maconha' sentido na rua. Esse tipo de percepção é extremamente subjetivo,
difícil de ser confirmado por qualquer outro meio, e, por isso, não pode ser
considerado motivo suficiente" (fl. 1.073).
Reitera: "O que importa não é o que apareceu após a entrada, mas sim se
havia, antes dela, motivos concretos para agir daquela forma" (fl. 1.074).

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma
(fls. 292-293, destaquei):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de
, por volta das 19h40min, na Rua Rosa de
novembro de 2023
Oliveira Leite, número 221, Parque Vitória Régia, nesta cidade e
comarca de Sorocaba, ERIK FELIPE NUNES GOMES, vulgo
“Alemão”, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega
a consumo de terceiros, 01 (uma) porção da droga conhecida
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

vulgarmente
por
“maconha”,
contendo
a
substância
tetrahidrocannabinol (THC), embalada em invólucro plástico do
tipo “zip”, com peso líquido total aproximado de 51,28g
(cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas), 980
(novecentas e oitenta) porções da droga conhecida vulgarmente
por
contendo a substância tetrahidrocannabinol
“maconha”,
(THC), embaladas individualmente em invólucros plásticos, com
peso total líquido aproximado de
(três mil, cento e
3.158g
cinquenta e oito gramas), 914 (novecentas e quatorze) porções da
droga conhecida vulgarmente por
, contendo a
“maconha”
substância
tetrahidrocannabinol
(THC),
embaladas
individualmente em invólucros plásticos, com peso total líquido
(três mil e quinhentos gramas), 1.556 (um
aproximado de 3.500g
mil quinhentos e cinquenta e seis) porções da droga
,
cocaína
embaladas individualmente em microtubos plásticos do tipo
“Eppendorf”, com peso total líquido aproximado de 335,8g
(trezentos e trinta e cinco gramas e oitenta centigramas), 683
(seiscentos e oitenta e três) porções da droga cocaína na forma de
, embaladas individualmente em invólucros plásticos,
“crack”
com peso total líquido aproximado de
(trezentos e
365,39g
sessenta e cinco gramas e trinta e nove centigramas), e 228
(duzentos e vinte e oito) porções da droga conhecida vulgarmente
por
, contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC),
“skunk”
embaladas em potes plásticos, com peso total líquido aproximado
de
(sessenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas),
68,75g
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18,
laudo de constatação preliminar às fls.
e laudo químico-
22/25
toxicológico definitivo às fls. 61/63.
Segundo restou apurado, após receber informações de que o
denunciado estaria distribuindo drogas pelo Bairro Vitória Régia,
no dia dos fatos, os policiais militares se dirigiram ao endereço
supramencionado, onde se depararam com ERIK no portão da
residência.
Diante da fundada suspeita de que o denunciado estava na posse
de entorpecentes, foi realizada a sua abordagem e, durante a busca
pessoal, foram encontradas, no bolso da bermuda, 10 porções de
“maconha”, além da quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete
reais) em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas.
Ato contínuo, os policiais sentiram forte odor de “maconha”
proveniente do interior do imóvel, razão pela qual
questionaram o denunciado, o qual confessou haver mais
drogas no interior de sua residência, permitindo o acesso dos
policiais e informando onde as drogas estavam.
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

No quarto de ERIK, foi localizada uma bolsa, na qual estavam as
demais drogas apreendidas, entre elas diversas porções de
“maconha”, cocaína, “crack” e “skunk”, além de três balanças de
precisão.
Indagado no local, o denunciado confessou aos policiais ser o
responsável pela embalagem e distribuição das drogas pelo bairro.
Diante disso, ERIK foi preso em flagrante e conduzido à
Delegacia de Polícia, onde a D. Autoridade Policial ratificou a
prisão.
O réu foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, mais multa, pelo
crime tipificado no
da
Depois do trânsito em julgado, a
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
defesa ajuizou
, sob o argumento de que houve invasão de
revisão criminal
domicílio. O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade suscitada (fls. 10-11, grifei):
1. Alega o Peticionário a ilicitude das provas obtidas em razão de
suposta invasão de domicílio e pessoal, afinal '... a mera denúncia
anônima, desacompanhada de investigações prévias, não autoriza
o ingresso no domicílio do investigado sem mandado judicial,
ressaltando que a ausência de justificativa concreta torna a busca
ilícita e todas as provas subsequentes contaminadas ...' e, por este
motivo há a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada.
Consta dos autos, que os Policiais Militares receberam uma
delação anônima sobre a prática do crime de tráfico de drogas na
residência do Peticionário e quando chegaram no local se
depararam com o Peticionário no portão, sendo que diante da
fundada suspeita, foi realizada busca pessoal, onde encontraram
10 porções de maconha e, R$ 117,00.
Em seguida, os agentes sentiram forte odor de maconha dentro
questionando, assim, o Peticionário, que
da residência,
confirmou que as drogas estavam na dentro, permitindo o acesso
deles e informando o local que foram encontradas as drogas e, 03
balanças de precisão.
Embora alegue o Peticionário, que não tenha autorizado a entrada
dos policiais em sua residência e, assim, foi violado o princípio
esculpido no
o, XI, da Constituição Federal, que assegura a
art. 5
inviolabilidade de domicílio, tal alegação desacompanhada de
elemento probatório mínimo, não serve, por ora, para desacreditar
os depoimentos dos policiais militares, os quais gozam de
presunção de veracidade.
Ademais, o mesmo dispositivo legal retro mencionado traz como
exceção à regra, dentre outros, os casos de flagrante delito, que é
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

exatamente o caso dos autos, não havendo que se falar em
.
ilicitude
Portanto, sendo a situação de flagrância autorizadora da invasão
domiciliar, nos termos do
o, XI, da Constituição Federal e,
art. 5
em se tratando de crime permanente, como o é o tráfico de drogas,
não existe qualquer irregularidade na ação policial.
O Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Repercussão
Geral, firmou tese referente a inviolabilidade de domicílio:
[...]
Inclusive, em relação a delação anônima, verifica-se que os
agentes policiais se dirigiram até o local para realizar
diligências, onde o Peticionário se encontrava no portão e, por
este motivo, diante das fundadas suspeitas, realizou a busca
pessoal e domiciliar.
Portanto, verifica-se a ausência de ilegalidade, não incidindo,
assim, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, devendo ser
afastada a preliminar.

II. Validade da busca domiciliar
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n.
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
280)
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
, que indiquem que dentro da casa ocorre
devidamente justificadas a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de

,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

, entrar de maneira forçada na residência de alguém e,
mera capacidade intuitiva
então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017)
de
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
art. 240,
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
No caso dos autos,
de que o
policiais militares receberam informações
réu armazenava entorpecentes em uma residência e para lá se dirigiram.
Encontraram o acusado na porta de casa e, depois de encontrar com ele dez
porções de maconha, sentiram
, razão pela
forte odor de entorpecentes
qual
questionaram o morador, que haveria confessado guardar mais drogas dentro
Por esses motivos, entraram no domicílio do agente e encontraram
da residência.
cerca de 6,7 kg de maconha, 335 g de cocaína, 365 g de crack e 68 g de skunk.
A Sexta Turma deste Superior Tribunal traçou algumas diretrizes para
avaliar casos em que o ingresso em domicílio – desprovido de mandado judicial –
é baseado no argumento de que os policiais sentiram cheiro de entorpecentes do
. Confira-se a ementa redigida para o julgado, no que
lado de fora do imóvel
interessa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO
DO
DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
CHEIRO DE DROGA E NERVOSISMO DO RÉU. AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro
603.616/RO,
Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
3. A lógica da alegação dos policiais de que sentiram forte
cheiro de drogas vindo do interior da residência é, de certa
forma, revestida de alto grau de subjetivismo do agente estatal
que irá realizar a busca e, sendo uma circunstância oriunda
simplesmente do relato do próprio agente que realiza a
medida invasiva, deve ser sujeito a rigoroso escrutínio a
pelo Judiciário, mediante cuidadosa avaliação do
posteriori
.
contexto fático que circunscreveu a diligência
4. Nos casos, por exemplo, em que os policiais responsáveis
pelo ingresso em determinado domicílio afirmam haverem
feito campanas no local, visto movimentação de pessoas na
residência típica de comercialização de drogas ou visto alguém
entregando algum objeto aparentemente ilícito para outrem,
há descrição de elementos objetivos e com maior grau de
sindicabilidade, de modo que, ainda que também dependam,
de certa forma, da credibilidade do relato do policial, podem
ser atestados – ou confrontados e infirmados – por outros
meios, como a gravação audiovisual por câmeras. No entanto,
quando o ingresso se baseia apenas na afirmação do policial
de haver cheiro de drogas exalando da residência, o grau de
subjetividade é tamanho que, mesmo se registrada toda a
diligência em áudio-vídeo, não há como captar o odor
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

mencionado a ponto de demonstrar objetivamente a
.
fiabilidade da suspeita prévia
5. Ao se analisar se havia ou não justa causa para a entrada
dos policiais em domicílio alheio, é preciso avaliar – com
escrutínio ainda mais rigoroso – o contexto de apreensão das
drogas, a fim de verificar, com a segurança necessária, se
realmente era verossímil a justificativa policial para o
ingresso em domicílio, sob pena de se tornar praticamente
incontrastável pela defesa – e também incontrolável pelo
Judiciário – a afirmação do agente público. Vale dizer, é
necessário aferir, a partir dos contornos objetivos do caso
concreto – principalmente a natureza, a quantidade de
drogas, o local e a forma em que estavam armazenadas dentro
da residência – se era efetivamente possível que estivessem
exalando forte cheiro, a ponto de ser perceptível por um
.
agente situado na via pública
6. A quantidade de drogas encontradas na residência do
paciente (que não foi excessivamente elevada), somada ao fato
de as substâncias estarem acondicionadas dentro de uma
mochila, no interior de um guarda-roupas, e dentro de um
plástico, no interior da geladeira, sugerem a falta de
credibilidade da versão policial de que sentiram forte cheiro
.
de maconha vindo do interior da casa
7. Embora o réu, na delegacia, haja firmado que a droga
apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, e não obstante,
em juízo, haja confessado não apenas a traficância, mas também o
fato de ser usuário de maconha, certo é que não houve nenhum
relato policial ou nenhuma outra prova produzida que
eventualmente atestasse que, no momento em que os policiais
ingressaram no domicílio do acusado, ele (ou qualquer outra
pessoa que estivesse naquele local) estivesse consumindo droga, a
fim de dar lastro à afirmação dos militares de que havia forte odor
de maconha proveniente da casa.
8. O simples relato dos policiais de que sentiram forte cheiro
de droga vindo do interior da residência, desprovido de
qualquer outra justificativa mais elaborada, não configurou,
especificamente na hipótese sub examine – em que o contexto
fático retira a verossimilhança da narrativa dos militares –, o
elemento "fundadas razões" necessário para o ingresso no
.
domicílio do réu
[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 697.057/SP
Rogerio Schietti
destaquei)
3/3/2022,

Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

Reconheceu-se, então, na ocasião, que, embora, ao menos em tese, fosse
legítimo o ingresso em domicílio com amparo no cheiro de entorpecentes, era
necessário submeter o depoimento dos policiais a “
”, a fim de
especial escrutínio
aferir, com base nas circunstâncias objetivas do caso, se era crível o relato de que
foi possível sentir o odor de drogas ainda do lado de fora do imóvel.
, a Turma entendeu que o contexto
No precedente acima mencionado
fático tornava completamente inverossímil a versão apresentada pelos agentes de
segurança, uma vez que a quantidade de drogas, embora relevante, não era
excessivamente elevada e estava armazenada em embalagem plástica, dentro de
uma mochila, no interior de um guarda-roupas situado em um cômodo da casa, a
evidenciar a completa impossibilidade de que os militares percebessem o odor
exalado fora da residência.
porque, do que se
Na hipótese dos autos, todavia, a situação difere
depreende da narrativa, os policiais estavam na porta da casa do acusado e havia
uma quantidade expressiva de maconha armazenada no local – droga que exalou o
odor percebido pelos agentes públicos. Destaco que foram apreendidas “895
porções de
, 1556 porções de
maconha pesando 6.709,28g
cocaína pesando 335,8
, 683 porções de
e, 228 porções de
g
crack pesando 365,39g
skunk pesando 68,75
” (fl. 10, destaquei).
g
Portanto, ainda que se possa questionar a voluntariedade ou mesmo a
existência do consentimento do morador para os policiais entrarem em sua casa,
havia situação fática anterior indicativa da prática de crime que autorizaria
o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
As circunstâncias objetivas do caso – diferentemente do precedente
referido – conferem plausibilidade à versão apresentada pelos policiais e, por
consequência, configuram justa causa para a diligência, ao menos nos limites da
cognição possível nesta via mandamental, em que não se admite dilação probatória
nem reexame fático aprofundado.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55845436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: 140a8477-45e8-4b00-adfe-0ea38cbc3347

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.491 / SP
Número Registro: 2025/0292542-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1502570272023826056 15025702720238260567 200083347202482620000 21171292120258260000
23240222023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALTHER AFONSO SILVA
ADVOGADO
: WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERIK FELIPE NUNES GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK FELIPE NUNES GOMES (PRESO)
ADVOGADO : WALTHER AFONSO SILVA - SP465398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:24
Código de Controle do Documento: b4ade86a-bbc8-48ee-a039-f2b8dbbd9c25

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:24
Código de Controle do Documento: b4ade86a-bbc8-48ee-a039-f2b8dbbd9c25